Tribunal: TJDFT
Processo: 0046449-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046449-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDA: APARECIDA PEREIRA DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS EMERGENTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. I – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição. II – A alegada demora da CEB na aprovação dos projetos elétricos do empreendimento, bem como da CAESB na instalação de redes de água e esgoto no local, não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. A Incorporadora-ré, para administrar tais fatos, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. III – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem. IV – Em razão da locação pela autora de outro imóvel para moradia no período do inadimplemento da Incorporadora quanto à obrigação de concluir a obra, cujos pagamentos mensais foram regularmente comprovados, é procedente a pretensão indenizatória por danos emergentes. V – Quando invertida, a cláusula penal moratória prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da vendedora, porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 2% sobre o valor pago pela compradora e mais danos emergentes decorrentes de aluguel de outro imóvel significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma causa de pedir, danos emergentes. Mantida a condenação relativa aos danos emergentes. VI – Apelações parcialmente providas. A recorrente aponta violação ao artigo 206 do Código Civil, sustentando que a contagem do prazo prescricional iniciou-se no dia da celebração do contrato de compra e venda, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a título de paradigma. Aponta, igualmente, dissídio interpretativo entre a decisão colegiada e julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com relação à interpretação do artigo 403 do Código Civil, asseverando que não restou caracterizado o alegado lucro cessante a ensejar a sua condenação ao pagamento da aludida indenização. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 206 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio pretoriano nesse aspecto, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No entanto, da análise da petição inicial, constata-se que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem como causa de pedir a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento culposo da Incorporadora-apelante quanto à entrega do imóvel, situação expressamente descrita no art. 206, § 3o, inc. V, do CC, razão pela qual não se aplica o referido Tema 938” (ID Num. 12797213 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Inclusive, rever tal assertiva é providência incompatível com a via eleita, a teor do veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o especial lastreando no mencionado dissenso pretoriano a respeito da interpretação do artigo 403 do Código Civil. Isso porque, a decisão colegiada quanto à condenação ao pagamento dos lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel pela recorrente, está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. ANÁLISE DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. LUCROS CESSANTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTE. 3. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador. 3. O Tribunal estadual, com base nas peculiaridades do caso, entendeu que a demora na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento ao gerar insegurança e desequilíbrio psíquico aos adquirentes - conclusão cuja revisão esbarra no óbice do verbete sumular n. 7/STJ. 4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1825732/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Em razão do inadimplemento da Incorporadora-apelante quanto à entrega do imóvel, a apelante-autora arcou com o pagamento de aluguéis de outro imóvel para moradia, conforme recibos de id. 9320374, págs. 59/79” (ID Num. 12797213 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017